Tribunal: TJSP
Processo: 2008864-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*Assistência Judiciária – Requisitos – Ausência de situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício – Diferimento ao final – Caso que se enquadra no artigo 5o, da Lei no 11.608/03 – Deferido o diferimento do recolhimento das custas ao final - Recurso provido para tal fim.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008864-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL., é agravado SUPERNOVA M TELECOMUNI
CAÇÕES EI RELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2008864-95.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 45702
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45702
AGRV.No: 2008864-95.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE
COBRANÇAS LTDA
AGDO. : SUPERNOVA M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
*Assistência Judiciária Requisitos Ausência de situação
de miserabilidade, pressuposto para o benefício

Diferimento ao final Caso que se enquadra no artigo 5o, da
Lei no 11.608/03 Deferido o diferimento do recolhimento
das custas ao final - Recurso provido para tal fim.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos
em face da decisão que ora se transcreve: “Indefiro à
embargante os benefícios da gratuidade judicial. É que "o
benefício da assistência judiciária gratuita pode ser
deferido às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua
impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do
processo" (AGRESP 624.641-SC, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux,
DJ de 21.03.2005; ERESP 388.045-RS, Corte Especial, Rel.
Min. Gilson Dipp, DJ de 22.09.2003; REsp 726.954-SP, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, J. 18/10/2005, DJ de
07.11.2005, p. 123 - grifei). O ônus dessa prova é da
empresária que busca o benefício, como já se decidiu:
"Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a
sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora.
Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às
pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as
mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade
de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a
existência da entidade" (STJ -REsp 388.045-RS, Rel.
Ministro GILSON DIPP, J. 01/08/2003, DJ de 22.09.2003, p.
252). No caso, porém, não há prova concreta dessa
carência de recursos, por meio de documentos hábeis a
demonstrar, efetivamente, a ausência de lucros ou de
rendimentos que justificassem a concessão do benefício
pretendido. Ademais, a Justiça gratuita não é um
benefício
concedido
automaticamente
a
empresas
em
recuperação judicial, apenas às companhias com falência
decretada. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SEGUROS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA
JURÍDICA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
OMISSÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2008864-95.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 45702
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
ART. 535 DO CPC/73.
REEXAME
DE
QUESTÕES
FÁTICAS.
ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 1.Se as questões trazidas à
discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada
ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.
2.Na linha jurisprudencial desta Corte o fato de a pessoa
jurídica
encontrar-se
em
situação
de
recuperação
judicial, por si só, não lhe confere o direito aos
benefícios da justiça gratuita. 3.Não cabe, em recurso
especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula
7/STJ). 4.Agravo interno a que se nega provimento." (STJ
- AgInt no AREsp: 1011867 RS 2016/0293506-9, Relator:
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento:
22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
01/06/2018). Isso posto, indefiro o pedido de gratuidade
processual,
não
sendo
hipótese
de
diferimento
do
pagamento das custas ao final, nos termos do artigo 5o e
incisos I a IV da Lei 11608/2003. Intime-se a embargante
a complementar as custas de preparo, sob pena de
cancelamento da distribuição, no prazo de 15 dias. Como
já decidido, o fato de estar em recuperação judicial não
autoriza a suspensão da presente demanda que é movida
pela própria recuperanda. Int. ”
Sustenta
a
agravante
que
está
em
dificuldades financeiras e não pode arcar com os custos
do
processo
neste
momento,
decorrente
da situação
precária pela qual passa, inclusive requereu pedido de
concessão de recuperação judicial, cujo processamento foi
deferido. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
A
agravante
requereu
a
concessão
do
benefício da assistência judiciária por estar enfrentando
grave situação financeira, em sede de embargos à
execução.
O MM. Juiz indeferiu a concessão da
Assistência
Judiciária
Gratuita,
e
inconformado,
a
agravantes interpôs o presente recurso.
Consoante dispõe o novo Código de Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, em seu
artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2008864-95.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 45702
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
forma da lei.”
Assim, para ser considerado necessitado, é
levada em consideração a situação financeira da parte. O
novo Código de Processo Civil também dispõe que para o
postulante (pessoa natural) há exclusivamente a presunção
de
veracidade
de
sua
alegação
de hipossuficiência
econômica.
Confira-se (art. 99, § 3o): “Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade
de indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.” (art. 99, § 2o, do novo CPC).
A agravante pleiteia de forma alternativa
o diferimento das custas ao final, e tal pedido também
não deve levar em conta a situação de precariedade do
postulante.
No
presente
caso,
a
agravante
alega
dificuldades financeiras decorrente de crise financeira
pela qual passa, e para averiguar a real necessidade
foram juntados os documentos de fls.235/301 que comprovam
a situação financeira precária da empresa no momento, até
mesmo levando em conta que está em vias de começar o
cumprimento de recuperação judicial.
Diante dos documentos juntados, e uma vez
que a empresa se mostra viável, na medida em que possui
condições de continuar com suas operações, e uma vez que
está tentando a recuperação judicial e viabilizando o
cumprimento do plano de recuperação, entendo que não é o
caso de ser concedida a gratuidade de justiça, porém, é
possível a concessão do diferimento do recolhimento das
custas.
A Lei 11.608/03, em seu artigo 5o, prevê a
possibilidade de diferimento do recolhimento das custas
ao final, e condiciona seu deferimento à comprovação da
real necessidade, nas ações previstas em seus incisos,
como se observa da transcrição do artigo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2008864-95.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 45702
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Artigo
5o:
O
recolhimento
da
taxa
judiciária será diferido para depois da satisfação da
execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que
parcial:
I
-
nas
ações
de
alimentos
e
nas
revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por
ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela
própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no "caput"
deste artigo aplica-se a pessoas físicas e a pessoas
jurídicas.
O caso em tela se enquadra na hipótese,
pois a agravante fez prova da necessidade momentânea, e
assim faz jus ao benefício.
Desta
forma,
defiro
a
concessão
do
diferimento das custas ao final.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
nos termos acima consignados.
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR